Tribunal: TJBA
Processo: 8025077-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025077-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA LEMOS VIANA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: ISABELLA FONTES CALHEIRA

Advogado(s)
:
ITALLO ASSUNCAO CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PESSOAL. SUPRESSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que determinou o restabelecimento da vantagem pessoal de "estabilidade econômica" à servidora pública, anteriormente suprimida por meio de Decreto Municipal nº 23/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a supressão de vantagem remuneratória já incorporada ao patrimônio jurídico de servidor público sem a instauração de prévio processo administrativo, e se a Emenda Constitucional nº 103/2019 tem eficácia retroativa sobre situações consolidadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não se trata de concessão de nova vantagem, mas de restabelecimento de situação jurídica anteriormente constituída com base em legislação municipal vigente e mediante regular processo administrativo, situação já incorporada ao patrimônio jurídico da servidora.

4 - A Emenda Constitucional nº 103/2019 não tem o condão de atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, garantias constitucionais protegidas pelo art. 5º, XXXVI, da CF.

5 - A vantagem foi reconhecida em 03/07/2024, portanto fora dos períodos de vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação eleitoral.

6 - Aplica-se o Tema 138 do STF, segundo o qual "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo".

7 - Não se vislumbra risco de dano grave à Administração Pública, tendo em vista que a decisão apenas determinou o restabelecimento de vantagem já prevista no orçamento municipal, enquanto a manutenção da supressão causa prejuízo financeiro significativo à servidora.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 39, §9º; Lei Municipal nº 903/1995; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 138, RE 594.296/MG.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025077-83.2025.8.05.0000, sendo partes Agravantes MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS VIANA e JARBAS GALVÃO SALOMÃO e parte Agravada ISABELLA FONTES CALHEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA